Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO PARA RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE. TRATAMENTO QUALIFICADO COMO URGÊNCIA. DANOS MORAIS CORRETAMENTE RECONHECIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em virtude da gravidade da doença e do iminente risco de descontrole e óbito, o tratamento oncológico, seja cirúrgico e/ou por meio de radioterapia/quimioterapia, revela urgência. 1.1. O regulamento do plano de saúde dos servidores do Distrito Federal estabelece prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para hipóteses de urgência/emergência médica. 1.2. Como no caso dos autos tal prazo já havia sido cumprido, a negativa de cobertura do tratamento oncológico pretendido pela beneficiária se mostrou ilícita.
2. A negativa indevida, ilícita e abusiva de autorização de sessões de radioterapia e de fornecimento de quimioterapia oral para tratamento de câncer, ocasionando o seu retardo ou a sua descontinuidade viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 2.1. Nessas hipóteses, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.
3. Estabelecidas, de maneira adequada e razoável, as astreintes para compelir o réu a cumprir, no prazo assinado, a decisão judicial com relação à obrigação de fazer, não há que se falar em seu decote ou redução.
4. Remessa necessária admitida, recurso voluntário conhecido, parcial provimento a ambos.